Tribunal: TJDFT
Processo: 0001814-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001814-48.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CAMILA JORGE SOBRAL DE ANDRADE, IGOR RIBEIRO SILVA, RUHAN SOBRAL DE SANTANA, LUIZ FERNANDO DE SOUSA LIMA, JORGE VICTOR SOBRAL DE ANDRADE, CLEIA PEREIRA SOBRAL EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Por cautela, intime-se a defesa técnica de CLEIA PEREIRA SOBRAL a respeito dos novos documentos e mídias acostados aos autos. Após, voltem-me conclusos para exame dos declaratórios ID: 19093173. Brasília, 27 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador